Tribunal: STF
Processo: ARE 1465205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DAS NORMAS VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - IMPOSIÇÃO - QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRERROGATIVA DE INTEGRALIDADE DE PROVENTOS, NA FORMA DO ART. 3º DA EC 47/2005, NÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL PREVENDO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE COMPLEMENTAÇÃO VERSADO NO §15 DO ART. 40 DO TEXTO MAIOR, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 - CARÁTER CONTRIBUTIVO E ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA EM QUALQUER REGIME PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO NA EXORDIAL.



    A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data.



    Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, aplicando-se à sua aposentação as normas vigentes ao tempo do preenchimento dos requisitos necessários à sua passagem para a inatividade.



    Os art. 6º e 7º, inciso XXIV, da Constituição da República de 1988, estabeleceram a previdência social e aposentadoria como direitos sociais garantidos aos trabalhadores, de modo que, caso o ente federado não institua, por lei de sua competência privativa de auto-organização, regime previdenciário próprio para os servidores públicos efetivos de seu quadro – hipótese na qual ele é obrigado a reproduzir as normas do art. 40 da Constituição da República, com redação dada pela emenda Constitucional nº 20/1998, inclusive no que tange ao caráter contributivo e à necessidade de preservação de equilíbrio financeiro atuarial –, esses trabalhadores serão filiados obrigatórios do regime geral de previdência, como expresso no art. 12 da Lei Federal nº 8.213/1991.



    O direito à integralidade, previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, não integrava a esfera jurídica da servidora ora aposentada, pois a prerrogativa em comento ampara exclusivamente servidores filiados a regime próprio de previdência, regularmente instituído por lei, circunstância essa na qual não se enquadrava a impetrante, seja na data da promulgação da emenda acima mencionada, seja na data do preenchimento dos requisitos necessários à sua aposentação, fato ocorrido no ano de 2015.



    O direito à complementação dos proventos de aposentadoria, no caso concreto, somente se verificaria caso o Município de Indianópolis houvesse instituído o regime de previdência complementar aludido no §15, art. 40, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, dada a natureza impositiva do caráter contributivo e da observância aos critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, inerentes a tanto ao regime geral quanto ao regime próprio de previdência de servidores.



    A inafastabilidade da contribuição do servidor filiado ao regime geral de previdência para que ele faça jus à integralidade perseguida na ação foi reforçada pela redação dada ao caput e ao §15 do art. 40 da Constituição pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a qual não sofreu qualquer alteração com o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005 e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente